Tribunal: CARF
Processo: 10850.720359/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720359/2013-72
ACÓRDÃO
3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PRAZO.
DCOMP
RETIFICADORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de 5 (cinco) anos se inicia na data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. CONCEITO DE INSUMO. RESP 1.221.170.
O conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido no Recurso
Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao
crédito das contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no
processo produtivo do contribuinte ou em sua prestação de serviços,
sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente nesse
recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS.
POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos
inacabados são custos de produção (em fases da industrialização)
relacionados com a aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito ao crédito relativamente às despesas com frete
no transporte interno de cana de açúcar.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da DRF
em São José do Rio Preto/SP, emitido em 10/04/2015, que não reconheceu o direito creditório de
Cofins (código 5856), do período de 09/2007, no valor pleiteado de R$ 204.235,46, e, em
consequência, não homologou a compensação declarada na Dcomp no
39069.10281.251012.1.7.04-7708.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-67.512, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o processo de contestação da contribuinte contra Despacho Decisório, da
DRF em São José do Rio Preto/SP, emitido em 10/04/2015, que não reconheceu o
direito creditório de Cofins (código 5856), do período de 09/2007, no valor
pleiteado de R$ 204.235,46, e, em consequência, não homologou a compensação
declarada na Dcomp no 39069.10281.251012.1.7.04-7708.
O crédito solicitado é decorrente de pagamento de Cofins (código 5856), de
09/2007, conforme DARF no valor de R$ 1.008.677,54, que foi vinculado ao débito
de contribuição apurado no mês de R$ 804.442,08, informado no Dacon
retificador e na DCTF retificadora do período, resultando num pagamento a maior
de R$ 204.235,46.
Em decorrência da análise procedida pela autoridade fiscal, com base memórias
de cálculo, planilhas, documentos fiscais e escrituração fiscal e contábil
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
3
apresentados pela contribuinte, constatou-se que o aumento dos créditos a
descontar do valor apurado da contribuição e que motivou a glosa deu-se por não
haver autorização na legislação de regência para desconto de créditos relativos a
bens e serviços que não são considerados insumos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, como no caso
de: i) aquisição de combustível, se este é utilizado para abastecer caminhões que
transportam mercadorias até o estabelecimento de compradores, ou seja, em
operação de venda, porque tais dispêndios não se enquadram em qualquer dos
dispositivos do art. 3° das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, (Solução
de Consulta SRRF08/Disit no 199, de 19 de julho de 2012); ii) despesas com fretes
contratados para o transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica, bem como dos
estabelecimentos industriais desta pessoa jurídica para seus estabelecimentos
comerciais (Solução de Consulta SRRF08/Disit no 90, de 2 de abril de 2012,
formulada pela própria interessada); e iii) atividades agrícolas e a de transporte de
matériasprimas, quer seja realizado entre diferentes núcleos dentro do
estabelecimento, quer seja entre diferentes estabelecimentos da empresa, em
nada se confundem com a atividade de fabricação de açúcar e de álcool (Solução
de Consulta SRRF08/Disit no 269, de 31 de outubro de 2012).
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 03/06/2015, onde requer inicialmente a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional, e ressalta a tempestividade da contestação, de acordo com
art. 23, § 2o, III, b, do Decreto no 70.235, de 1972.
Suscita a homologação tática da compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei
no 9.430, de 1996, uma vez que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos entre a
entrega da Dcomp (no 14095.46812.170209.1.3.04-7684), efetuada em
17/02/2009, e a ciência do despacho decisório, ocorrida em 04/05/2015. Diz que
o prazo para a homologação não pode ser dado como interrompido ou suspenso,
nem mesmo pela entrega de eventuais declarações retificadoras, quanto mais
porque não houve alteração da origem dos créditos indicados na compensação,
mas apenas correções formais quanto aos valores dos créditos postulados.
No mérito, diz que o indeferimento da compensação pela autoridade fiscal viola o
princípio da não cumulatividade e a posição sedimentada pelo CARF em casos
semelhantes. A seguir, faz um breve histórico do regime não cumulativo do
PIS/Pasep e da Cofins, apontando a inconstitucionalidade das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, que não encontravam respaldo constitucional no
momento de sua edição.
Patente a inconstitucionalidade da vedação imposta pelo Fisco, na parte que
assegura o irrestrito exercício do princípio da não cumulatividade, destaca o
entendimento que vem consolidando no CARF, segundo o qual o conceito de
insumo deve ser entendido como toda mercadoria e serviço utilizados no
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
4
processo produtivo do estabelecimento e não apenas aqueles utilizados no
processo industrial.
Ressalta que o fundamento central do despacho decisório é que a fase agrícola de
sua atividade não se relaciona com o processo de fabricação dos produtos finais
(açúcar e álcool), razão pela qual todos os produtos e serviços utilizados nessa
fase não poderiam gerar o crédito de PIS e Cofins.
Segue com a análise das despesas citadas pela fiscalização cujos créditos foram
glosados:
- das despesas com óleo diesel: para o abastecimento de caminhões e tratores
que são utilizados no processo agrícola, que integra essencialmente o seu
processo produtivo, já que este não ocorre apenas na sua unidade industrial, mas
no próprio campo, com a plantação e colheita da cana-de-açúcar. Há necessidade
de preparo do solo, plantio, colheita, transporte das matérias-primas no campo
até os caminhões que as transportam até as indústrias; - ativo imobilizado,
equipamentos, partes, peças, serviços, locação de bens utilizados no processo
agrícola: são todos essenciais à sua atividade produtiva, permitindo verificar que
todos eles são, de alguma forma, usados diretamente na fabricação de açúcar ou
álcool, uma vez que o processo de industrialização desses produtos passa por
diversas etapas, dentre as quais o preparo do solo, o plantio da cana, a colheita, o
transporte para a Usina, análise laboratoriais, moagem, dentre outras; e - despesa
de frete e depreciação de bens utilizados no transporte: para a industrialização do
açúcar e do álcool é indispensável que ocorra o transporte da matéria-prima das
fazendas nas quais são plantadas e colhidas, ainda que a plantação seja própria,
para a unidade industrial, sendo também essencial o transporte para remessa de
matérias-primas e açúcar para análise laboratorial, bem como para estocagem do
açúcar que será destinado à venda e entregue aos clientes na medida em que for
efetivamente comercializado; entende que a data de aquisição de bens do ativo
imobilizado é fator irrelevante para fins de creditamento, porque não pode se
limitar aos bens adquiridos após maio de 2004 (Lei no 10.865/04), uma vez que o
direito a esse crédito já havia sido garantido pela Lei no 10.637/02.
Por fim, protesta pela posterior juntada de eventuais documentos suplementares,
realização de diligências e perícia, formulando os quesitos a serem respondidos, a
fim de que seja comprovado o direito de crédito e a regularidade da compensação
efetuada.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente, tendo sido proferido o
Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/09/2007 a 30/09/2007 NULIDADE. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Editada a norma legal, o controle de constitucionalidade fica sob o controle
jurisdicional e não administrativo.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
5
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. DCOMP RETIFICADORA. NÃO OCORRÊNCIA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de 5 (cinco) anos se inicia na data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É prescindível o pedido de perícia quando se tratar de matéria que não exige
conhecimento técnico específico diferente da análise que deve ser realizada pela
autoridade reconhecimento do crédito.
administrativa competente para o ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de apuração:
01/09/2017 a 30/09/2017 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade
(agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que
será destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes da
cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de creditamento das
contribuições do PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PARTES INTERMEDIÁRIOS.
PRODUTOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
E PEÇAS.
QUÍMICOS.
PRODUTOS SERVIÇOS Somente os gastos com bens e serviços adquiridos que
estejam vinculados a uma das etapas do processo de produção de bens
destinados à venda ou utilizados na manutenção de bens do ativo da pessoa
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
6
jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens podem ser
considerados como insumos geradores de créditos das contribuições não
cumulativas do PIS/Pasep e da Cofins.
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
A legislação que rege o sistema da não cumulatividade das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins possibilita o aproveitamento de crédito somente sobre os
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa.
FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas efetuadas com fretes contratados e/ou serviços relacionados com o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos
industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma pessoa
jurídica, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da Cofins
e do PIS/Pasep.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Os encargos de depreciação para serem passíveis de utilização como crédito
devem estar vinculados a máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela
pessoa jurídica em seu processo produtivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
.III. DA NECESSÁRIA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO .
III. a. DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO.
.III. b. DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE CONCEITO DE
INSUMO
.III. c. DAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE INTERNO DE
MERCADORIAS E MATÉRIAS PRIMAS
.III. d. DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
.IV. PEDIDOS Pelas razões expostas, requer-se o reconhecimento da homologação
tácita da compensação ou, caso assim não se entenda, o que se admite apenas
para argumentar, o integral provimento do recurso e a reforma do acórdão
recorrido nos pontos objeto do presente para reconhecer a procedência do
crédito indicado nas declarações de compensação e extinguir os débitos
compensados, na forma do art. 156, II do CTN, aplicando-se, no julgamento do
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
7
presente processo, a orientação firmada pelo E. STJ, pela Câmara Superior do
CARF e pela PGFN na Nota Técnica no 63/2018 da PGFN. Com base no princípio da
verdade material, a Recorrente protesta pela determinação das diligências
necessárias, para que sejam elucidadas eventuais matérias acerca do direito de
crédito e a regularidade das compensações efetuadas.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO
A Recorrente reitera que foi configurada a homologação tácita da compensação
formalizada, por conta do decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a entrega da declaração de
compensação originadora e a emissão do despacho decisório. No entanto, a decisão recorrida
afastou o argumento, sob a justificativa de que o termo inicial para a contagem do prazo para a
homologação tácita não poderia ser a data da entrega da DCOMP original (17/02/2009), mas a
data da entrega da declaração retificadora. A decisão fundamentou-se na normativa
infraconstitucional (IN 900/2008), devendo, na concepção do julgador, ser desconsiderada a
declaração retificada.
No caso, a declaração de compensação foi entregue pela Requerente no dia
17.02.2009 (n.o 14095.46812.170209.1.3.04-7684). Nesta declaração foram
indicadas todas as informações relativas ao crédito utilizado e o débito
compensado, de forma a possibilitar a averiguação, pela Autoridade Fiscal, da
validade e da suficiência do crédito.
Entretanto, a Requerente foi intimada do despacho decisório que não homologou
a compensação apenas em 04.05.2015, quando já transcorrido o prazo do art. 74,
§5o da Lei n.o 9.430/96. No caso, portanto, a Autoridade efetuou a homologação
após o transcurso do prazo de cinco anos, o que importa dizer que ocorreu a
homologação tácita do lançamento e que o débito compensado deve ser
considerado definitivamente extinto.
É bem verdade que a Recorrente formalizou uma retificação da declaração de
compensação
(DCOMP
retificadora
39069.10281.251012.1.7.04.7708).
Entretanto, este fato não suspende ou interrompe o prazo para homologação da
compensação pela Autoridade.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
8
No entanto, verifica-se que que a Dcomp no 39069.10281.251012.1.7.04-7708,
objeto do Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, foi transmitida em
25/10/2012 e a ciência à contribuinte do referido despacho se deu em 04/05/2015, resta evidente
que não ocorreu a homologação tácita da compensação declarada, com a extinção do crédito
tributário correspondente.
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente considera como termo
inicial para a contagem do prazo para a homologação tácita a data da entrega da Dcomp original
no 14095.46812.170209.1.3.04-7684, efetuada em 17/02/2009. Contudo, tendo sido essa Dcomp
retificada pela de no 39069.10281.251012.1.7.04-7708 não mais tem validade, por isso, não teria
qualquer fundamento a análise pela autoridade administrativa de créditos pleiteados e de débitos
ali declarados que foram substituídos por novos valores em decorrência da transmissão de Dcomp
retificadora. Os dados que se analisam, portanto, são os constantes da Dcomp ativa no sistema, de
no
39069.10281.251012.1.7.04-7708,
e não os da Dcomp retificada de no
14095.46812.170209.1.3.04-7684.
Logo, uma vez que a Dcomp no 39069.10281.251012.1.7.04-7708, objeto do
Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa, foi transmitida em
25/10/2012 e a ciência à contribuinte do referido despacho se deu em
04/05/2015, resta evidente que não ocorreu a homologação tácita da
compensação declarada, com a extinção do crédito tributário correspondente.
Na verdade, o que quer a interessada é que se tome como termo inicial para a
contagem do prazo para a homologação tácita a data da entrega da Dcomp
original no 14095.46812.170209.1.3.04-7684, efetuada em 17/02/2009. Contudo,
tendo sido essa Dcomp retificada pela de no 39069.10281.251012.1.7.04-7708
não mais tem validade, por isso, não teria qualquer fundamento a análise pela
autoridade administrativa de créditos pleiteados e de débitos ali declarados que
foram substituídos por novos valores em decorrência da transmissão de Dcomp
retificadora. Os dados que se analisam, portanto, são os constantes da Dcomp
ativa no sistema, de no 39069.10281.251012.1.7.04-7708, e não os da Dcomp
retificada de no 14095.46812.170209.1.3.04-7684.
No tocante à alegação de ocorrência da homologação tácita, vale citar que o art. 74,
§ 5°, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
estabelece o prazo para homologação das declarações de compensação, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação” (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
9
Dessa forma, não houve homologação tácita da compensação, uma vez que deve
ser considerada a data de apresentação da Declaração de Compensação retificadora, em
25/10/2012, e a ciência da contribuinte acerca do referido despacho ocorreu em 04/05/2015,
portanto dentro do prazo legal de cinco anos.
CONCEITO DE INSUMO - ENTENDIMENTO DO STJ – RESP 1.221.170-PR
A recorrente tem por atividade a fabricação de açúcar, etanol, energia elétrica e
outros produtos derivados da cana-de-açúcar, como bagaço, óleo fusel, torta de filtro, dentre
outras, além de estabelecimentos (filiais) que têm como atividade o cultivo da cana-de-açúcar e a
industrialização, o empacotamento e o comércio atacadista de açúcar.
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que os gastos dispendidos nas atividades
anteriores à fabricação (atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja, os gastos
com a produção da matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que será utilizada na produção do
bem final (açúcar, álcool, energia etc.), também devem ser considerados como integrantes da
cadeia produtiva da pessoa jurídica, para fins de aproveitamento de créditos na sistemática da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Resta verificar, contudo, se os gastos assim dispendidos nessa fase do sistema
produtivo da interessada enquadram-se no conceito de insumo, de acordo com o art. 3o, inciso II,
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, nos termos trazidos após o julgamento do REsp
no 1.221.170/PR pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ou, então, se estão
contemplados para a utilização dos respectivos créditos de acordo com demais incisos listados por
esse mesmo dispositivo legal.
DAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS E
MATÉRIAS PRIMAS
A DRJ manteve as glosas dos créditos tomados na aquisição de bens e serviços
utilizados no transporte para movimentação de matérias primas (cana de açúcar) e produtos finais
(açúcar) entre os diversos setores da indústria ou entre estabelecimentos da companhia. Assim
fixou o voto condutor do acórdão, verbis:
[...] é fácil concluir que fretes relativos às transferências entre estabelecimentos
da mesma empresa, seja de produto acabado, seja de matéria-prima, seja de
insumos, representam meramente despesas operacionais da empresa.
O mesmo se reflete em transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para depósito ou centro de distribuição, ou para
estabelecimentos varejistas.
No entanto, conforme detalhado pela recorrente, para a industrialização do açúcar
e do álcool (produtos fabricados pela Recorrente) é indispensável que ocorra o transporte da cana
de açúcar (matéria prima) das fazendas nas quais são plantadas e colhidas, ainda que a plantação
seja da própria Recorrente, para a unidade industrial, tudo para que seja prosseguido o processo
produtivo.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
10
Da mesma forma, é essencial o transporte para remessa de matérias primas e
açúcar para análise laboratorial, bem como para estocagem do açúcar que será
destinado à venda e entregue aos clientes na medida em que for efetivamente
comercializado. O mesmo ocorre com o transporte de matérias primas aos locais
em que se realiza manutenção das máquinas empregadas no processo produtivo.
É dizer, o processo produtivo da Recorrente não inicia apenas na sua unidade
industrial, mas no próprio campo, com a plantação e colheita da cana de açúcar e
o sucessivo transporte para industrialização.
Nesse ponto, vale registrar que os transportes internos realizados pela Recorrente
não são feitos por mera opção ou conveniência, mas como decorrência lógica da
natureza da sua atividade produtiva. Como exemplo, tem-se o transporte da cana
de açúcar da lavoura até a indústria; sendo a cana de açúcar plantada e colhida no
campo, há de ser transportada até a unidade industrial para a fabricação dos
produtos finais.
Com efeito, não faz qualquer sentido negar o crédito da Recorrente,
exclusivamente pelo fato de que o insumo transportado é de produção própria ou
não decorre da operação de venda final. As despesas com o frete oneram o
produto final fabricado pela Recorrente e, por isso, devem gerar o
correspondente crédito de PIS e COFINS, para alcançar o objeto do princípio da
não cumulatividade.
Em resumo, o fato de servir para transportar cana de açúcar produzida pela
própria Recorrente ou produtos e insumos entre os setores do estabelecimento
da Recorrente não descaracteriza a natureza de insumo do transporte.
Assim, considerando que o conceito de insumo foi fincado pelo resultado proferido
no Recurso Especial 1.221.170, com objetivo de delimitar o que confere o direito ao crédito das
contribuições sociais PIS e Cofins, quando utilizados no processo produtivo do contribuinte ou em
sua prestação de serviços, sendo essencial e relevante todo montante utilizado especificamente
nesse recorte da atividade econômica exercida pelo contribuinte.
Portanto, considerando o conceito de essencialidade definido pelo STJ, se o frete é
essencial para que o insumo (cana) chegue à fábrica, ele se torna passível de crédito.
Ademais, para a industrialização do açúcar e do álcool – produtos finais fabricados
pela Recorrente – é indispensável que ocorra o transporte da cana de açúcar (matéria prima) das
fazendas nas quais são plantadas e colhidas, ainda que a plantação seja da própria Recorrente,
para a unidade industrial, tudo para que seja prosseguido o processo produtivo.
Da mesma forma, é essencial o transporte para remessa de matérias primas e
açúcar para análise laboratorial, bem como para estocagem do açúcar que será destinado à venda
e entregue aos clientes na medida em que for efetivamente comercializado. O mesmo ocorre com
o transporte de matérias primas aos locais em que se realiza manutenção das máquinas
empregadas no processo produtivo.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
11
Isso porque o processo produtivo da Recorrente não inicia apenas na sua unidade
industrial, mas no próprio campo, com a plantação e colheita da cana de açúcar e o sucessivo
transporte para industrialização.
Assim, verifica-se que os transportes internos realizados pela Recorrente não são
feitos por mera opção ou conveniência, mas como decorrência lógica da natureza da sua atividade
produtiva. Como exemplo, tem-se o transporte da cana de açúcar da lavoura até a indústria;
sendo a cana de açúcar plantada e colhida no campo, há de ser transportada até a unidade
industrial para a fabricação dos produtos finais.
Dessa forma, verifica-se que os gastos relacionados ao transporte de cana de açúcar
são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados com a aquisição dos insumos,
essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.
Nessa linha de entendimento, verifica-se que as despesas relacionadas ao
transporte de cana de açúcar são passíveis de creditamento de PIS e COFINS, devendo ser revisto
o acórdão neste ponto. No entanto, no que tange ao frete de produtos acabados, permanece a
glosa, em razão da aplicação da Súmula CARF no 217, a qual veda a apropriação de créditos de PIS
e de Cofins sobre fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica.
DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
A DRJ manteve a glosa de créditos decorrentes de despesas com locação de
equipamentos e bens do ativo imobilizado empregados em reformas e melhoramentos
indiretamente ligados ao processo produtivo, posto que não se enquadrariam no conceito trazido
pelo dispositivo legal para utilização nas atividades da empresa.
Nas planilhas referentes à “PARTES E PEÇAS”, juntadas aos autos às fls. 310/325,
“DOCUMENTOS DIVERSOS – OUTROS – DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE PARTES E
PEÇAS“, onde teve se glosado o montante de R$ 21.667,25 (96,92% de 22.356,62)
de créditos. Consta como “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” o uso em
equipamentos e implementos agrícolas, caminhões, tratores, máquinas pesadas,
processo de irrigação, utilizados no processo produtivo da cana-de açúcar e, por
isso, deve ser revertida a glosa de créditos de R$ 21.482,53. Excluem-se dessa
reversão, todavia, os valores de créditos que importam em R$ 184,72, por não
estarem os gastos vinculados a qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda, cuja “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO” tem-se: “proj
investimento – ampliação escritório central”, “assist.
social / adm. Benefícios”, “administrativo” e “prefeitura industrial”.
O mesmo fundamento deve ser aplicado aos gastos com “PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS”, constantes da planilha anexada a “DOCUMENTOS DIVERSOS –
OUTROS – DEMONSTRATIVO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS“ (fl. 307), onde
consta a glosa do montante de créditos de R$ 2.993,11 (96,92% de 3.088,34). Os
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
12
créditos correspondentes a gastos como por exemplo: aço chato, tubo quadrado
em aço, chapas, oxigênio para solda, faca do picador colhedora, mistura para
solda e tubo mecânico, que são utilizados para confecções de guias e vedações de
caminhões, tratores e implementos agrícolas, sistema de corte e lança de toletes
de cana-de açúcar, para solda de rolos de moenda, tubulações, máquinas e
equipamentos, dentre outros, devem ser restabelecidos, na importância de R$
2.156,90. Contudo, excetuam-se os créditos que somam R$ 836,21, que não
poderão ser restabelecidos, uma vez que não há separação entre os gastos com
“GÁS GLP INDUSTRIAL” utilizados como combustível em empilhadeiras dentro do
processo de produção de bens e os destinados a uso no “RESTAURANTE” da
empresa que, como se sabe, não se refere à atividade produtiva e, portanto, o
benefício do aproveitamento de créditos não alcança as áreas administrativas da
pessoa jurídica.
Também foram glosados créditos de R$ 26.214,48 (96,92% de R$ 27.048,52), sob
o título “BENS DO IMOBILIZADO”, conforme planilha de “CRÉDITOS INDEVIDOS
REFERENTE AO IMOBILIZADO”, anexada a “DOCUMENTOS DIVERSOS – OUTROS –
DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE IMOBILIZADO“ (fls. 282/296), por terem sido
aplicados no processo agrícola e outras atividades, que não as relacionadas à
produção de açúcar e álcool.
Aplicando-se os mesmos fundamentos de “Partes e Peças / Produtos
Intermediários”, devem ser revertidas as glosas de créditos de R$ 6.042,70 (R$
82.035,85 x 7,6% * 96,92%), em relação aos produtos e serviços direcionados na
seguinte “FINALIDADE PRODUTO E APLICAÇÃO”: implementos agrícolas,
equipamentos agrícolas, peças de renovação, implementos rodoviários, irrigação,
automação controle agrícola de precisão, caminhões, colhedora, tratores,
abastecimento e lubrificação em campo e adubação e cultivo.
Por outro lado, mantém-se as glosas de créditos de R$ 20.171,78 (273.865,73 *
7,6% * 96,92%), pela utilização dos produtos e serviços em projeto melhorias
operacionais, obras de escritório, projeto duplicação Cruz Alta, melhorias
operacionais, investimento escritório São Paulo, projeto outros investimentos,
obras transf oficina agrícola, investimento em segurança, portaria e recepção de
cana, projeto manutenção gmao, kit para balança, ampliação escritório central,
projeto equipamentos obras obrigatórias, restaurante, cristal empacotado, geral
da administração, fábrica adubo e projeto posto abastecimento. (...)
Serviços Utilizados como Insumos (...)
Por outro lado, deve-se manter as glosas restantes de créditos, no total de R$
4.575,59, uma vez que correspondem a dispêndios que não são considerados
insumos, por serem aplicados na manutenção predial e não em bens diretamente
responsáveis pelo processo de produção dos produtos destinados à venda, v.g.
ampliação escritório central, construção civil – armazém de açúcar, projeto
investimento em segurança e consultoria em administração industrial. (...)
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
13
Locação de Máquinas e Equipamentos No “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS
INDEVIDOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS”, juntado
aos autos à fl. 326, “DOCUMENTOS DIVERSOS – OUTROS – DEMONSTRATIVO DE
GLOSA DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.”, consta a locação de máquinas de solda
utilizadas em oficina automotiva no processo de ‘planejamento agrícola’ que, por
restar configurado o uso nas atividades da empresa, deve ser revertida a glosa de
crédito no montante de R$ 92,73. Por outro lado, a locação de caçamba para
guincho de coluna, guincho de coluna, mangote, vibrador e motor para utilização
no processo de ‘proj. investimento – ampliação escritório central’, considerando
tratar-se de construções e/ou edificações, não se enquadra no conceito trazido
pelo dispositivo legal para utilização nas atividades da empresa, devendo,
portanto, ser mantida a glosa de R$ 68,56.
Assim, verifica-se que a DRJ entendeu que o “DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS
INDEVIDOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS”, juntado aos autos à fl.
326, “DOCUMENTOS DIVERSOS – OUTROS – DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E
EQUIP.”, consta a locação de máquinas de solda utilizadas em oficina automotiva no processo de
‘planejamento agrícola’ que, por restar configurado o uso nas atividades da empresa, deve ser
revertida a glosa de crédito no montante de R$ 92,73. Por outro lado, a locação de caçamba para
guincho de coluna, guincho de coluna, mangote, vibrador e motor para utilização no processo de
‘proj. investimento – ampliação escritório central’, considerando tratar-se de construções e/ou
edificações, não se enquadra no conceito trazido pelo dispositivo legal para utilização nas
atividades da empresa, devendo, portanto, ser mantida a glosa de R$ 68,56.
Locação de Máquinas e Equipamentos O art. 3o, inciso IV, das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, que instituíram a não cumulatividade das
contribuições do PIS e da Cofins, garante o direito ao crédito relativamente às
despesas com “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa.” No “DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS
INDEVIDOS
REFERENTES
A
LOCAÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS”, juntado aos autos à fl. 326, “DOCUMENTOS DIVERSOS –
OUTROS – DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.”, consta
a locação de máquinas de solda utilizadas em oficina automotiva no processo de
‘planejamento agrícola’ que, por restar configurado o uso nas atividades da
empresa, deve ser revertida a glosa de crédito no montante de R$ 92,73. Por
outro lado, a locação de caçamba para guincho de coluna, guincho de coluna,
mangote, vibrador e motor para utilização no processo de ‘proj. investimento –
ampliação escritório central’, considerando tratar-se de construções e/ou
edificações, não se enquadra no conceito trazido pelo dispositivo legal para
utilização nas atividades da empresa, devendo, portanto, ser mantida a glosa de
R$ 68,56.
Em relação ao ativo imobilizado, verifica-se que a DRJ recapitulou o
pronunciamento exarado no item 81 do tópico “7.1 MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO
DE PARTES DE ATIVOS IMOBILIZADOS”, do citado Parecer Normativo RFB/Cosit no 5, de 2018, ao
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
14
tratar dos dispêndios com manutenção periódica dos ativos produtivos da pessoa jurídica, no que
se refere à contratação de serviços de reparo desses ativos (conserto, restauração,
recondicionamento, etc.), perante outras pessoas jurídicas, citando o disposto no art. 48 da Lei no
4.506, de 1964 (Lei das Sociedades Anônimas), em que são admitidas como custos ou despesas
operacionais as despesas com reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a
mantê-los em condições eficientes de operação, devendo, contudo, capitalizá-las, incorporando ao
ativo imobilizado, a fim de servirem de base a depreciações futuras, se dos reparos, conservação
ou da substituição de partes resultar aumento de vida útil superior a um ano.
Continua o pronunciamento, lembrando que há muito a administração tributária
tem considerado que os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do
ativo imobilizado diretamente responsáveis pelo processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços podem ser considerados insumos,
mesmo na vigência das vergastadas IN SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004, e
que esse entendimento, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, passa
a considerar que há insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins em
qualquer etapa do processo de produção de bens e não somente na etapa-fim
deste processo, como defendia o entendimento anterior.
Assim, considerando que são insumos geradores de créditos das contribuições os
bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, aplicando-se
igualmente na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo
utilizado na produção de bens e serviços finais destinados à venda (insumo do
insumo), resta verificar os dispêndios efetuados pela interessada descritos no
“DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS INDEVIDOS REFERENTES A SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS”, juntado aos autos à fl. 309, “DOCUMENTOS DIVERSOS –
OUTROS – DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE SERVIÇOS COMO INSUMOS”, cujos
créditos não foram acatados pela autoridade fiscal, no montante de R$ 5.254,09
(96,92% de R$ 5.421,25).
Nesse contexto, devem ser revertidas as glosas sobre os serviços prestados em
implementos rodoviários, colhedoras, caminhões, tratores e demais máquinas e
equipamentos que são utilizados na produção do insumo do insumo que
contribuem para a geração do produto final, tais como: serviços de corte e dobra
de chapas, de oxicorte de chapas, em bicos injetores, em cardan, dentre outros, e
que, no caso, totalizam créditos de R$ 678,50.
Por outro lado, deve-se manter as glosas restantes de créditos, no total de R$
4.575,59, uma vez que correspondem a dispêndios que não são considerados
insumos, por serem aplicados na manutenção predial e não em bens diretamente
responsáveis pelo processo de produção dos produtos destinados à venda, v.g.
ampliação escritório central, construção civil – armazém de açúcar, projeto
investimento em segurança e consultoria em administração industrial.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
15
No entanto, a recorrente reitera que no tocante ao item “GÁS GLP INDUSTRIAL”, o
acórdão manteve a glosa, sob a alegação de que o combustível teria sido utilizado com finalidade
alheia à atividade produtiva da Recorrente (“restaurante”). Segundo o acórdão, seria inviável
diferenciar o uso do gás nas “empilhadeiras dentro do processo de produção de bens” dos demais.
O mesmo se diga no que concerne às despesas relacionadas a produtos e serviços usados em
“projeto melhorias operacionais, obras de escritório, projeto duplicação Cruz Alta, melhorias
operacionais, investimento escritório São Paulo, projeto outros investimentos, obras transf oficina
agrícola, investimento em segurança, portaria e recepção de cana, projeto manutenção gmao, kit
para balança, ampliação escritório central, projeto equipamentos obras obrigatórias, restaurante,
cristal empacotado, geral da administração, fábrica adubo e projeto posto abastecimento”,
também é nítida a imbricação com a atividade fim da Recorrente e, pois, inegável a essencialidade
assim considerada no precedente firmado pela Corte na sistemática dos recursos repetitivos.
Todas os projetos e atividades descritas acima relacionam-se, ainda que de forma
indireta, com a atividade fim da Recorrente e são essenciais para a sua operação e
para aferição de receitas. A simples leitura dos itens objeto da glosa permite
identificar que os produtos e serviços são relevantíssimos para o negócio da
Recorrente, como por exemplo as despesas para o projeto do posto de
abastecimento, fábrica de adubo, portaria e recepção de cana, dentre outros. Sem
estes projetos, não há como se desenvolver as atividades operacionais da
Recorrente.
Enfim, as despesas estão umbilicalmente ligadas à atividade produtiva da
Recorrente, na medida em que irão propiciar uma maior produtividade, mesmo
de modo indireto, ou melhoria das instalações administrativas.
O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos serviços classificados como insumos
para utilização em “manutenção predial e não em bens diretamente responsáveis
pelo processo de produção dos produtos destinados à venda, v.g. ampliação
escritório central, construção civil – armazém de açúcar, projeto investimento em
segurança e consultoria em administração industrial”.
Não deve ser outro o entendimento também como serviços utilizados como
insumos, como a “locação de caçamba para guincho de coluna, guincho de coluna,
mangote, vibrador e motor para utilização no processo de proj. investimento –
ampliação escritório central’. Ora, não é porque os serviços são utilizados para
fins de manutenção ou ampliação da estrutura produtiva da Recorrente que não
devem ser enquadrados no conceito de insumo, quanto mais porque são
intrinsicamente relacionados com a atividade produtiva.
No entanto, à luz do quanto decidido no acórdão recorrido e dos demais elementos
constantes dos autos, competia à Recorrente o esclarecimento acerca das conclusões apontadas
pela DRJ, bem como a comprovação efetiva do direito alegado, mediante o detalhamento das
despesas com locação de equipamentos, bens do ativo imobilizado e produtos intermediários, de
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.252 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720359/2013-72
16
modo a possibilitar a aferição de sua essencialidade e relevância para a execução da atividade
industrial, o que não ocorreu.
Com efeito, a Recorrente limita-se a reiterar, de forma genérica, a alegada
essencialidade e relevância das referidas despesas, sem demonstrar, de maneira concreta, a
imprescindibilidade desses dispêndios para o desenvolvimento de suas atividades.
No caso concreto, não foram apresentados argumentos específicos ou elementos
probatórios aptos a evidenciar eventual equívoco no acórdão recorrido, tendo a Recorrente
restringido suas razões recursais à reprodução das mesmas alegações já deduzidas na
manifestação de inconformidade.
Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão proferida pela DRJ
quanto ao tópico supracitado.
Quanto ao pedido de diligência, como bem detalhado pela DRJ, não se vislumbra tal
necessidade, por considerá-la prescindível para a solução da controvérsia, nos termos do que
dispõe o art. 18, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de
1993. Isso porque a realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do Julgador, o que não é o caso dos presentes autos,
pois, como restou consignado neste Voto, a discussão está afeta apenas à interpretação e à
aplicação da legislação que comanda o regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e
Cofins, para efeito de ressarcimento e/ou compensação, de acordo com as provas e documentos
trazidos aos autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reconhecer o direito ao crédito relativamente às despesas com
transporte de cana de açúcar (matéria prima).

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 580
DF CARF MF
Original